Tribunal: TJDFT
Processo: 0719597-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. FALTA DE CERTEZA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, o apelante ajuizou execução de título extrajudicial fundada em contrato sem a assinatura de duas testemunhas. O Magistrado “a quo” facultou a conversão do feito em ação de conhecimento, desprezando a via executiva, haja vista que a certeza do descumprimento das obrigações e a liquidez do título se encontram na dependência da produção de provas. A emenda não foi feita pela parte apelante, motivo pelo qual a petição inicial foi indeferida.
2. O contrato não pode ser admitido como título executivo extrajudicial, pois não cumpre a exigência contida no artigo 784, inciso III do Código de Processo Civil, haja vista que as partes contratantes não se preocupam em colher as assinaturas de duas testemunhas, conforme estabelece diploma Instrumental.
3. Não se admite a tramitação da execução, uma vez que o documento apresentado não se constitui em título executivo extrajudicial.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.